Tribunal: TJES
Processo: 0007799-11.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007799-11.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIO DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-11.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO DE JESUS, SAMUEL ROCHA PULQUEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida imperativa. 2.
Recurso desprovido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-11.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO DE JESUS, SAMUEL ROCHA PULQUEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 23h30min, em via pública, os apelantes, de forma livre, conscientes e com vontade de matar, corromperam o adolescente
N. B. C
. e, com este, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito em virtude das lesões corporais sofridas.

Narra o Ministério Público que o crime foi motivado por ciúmes do adolescente, eis que a vítima nutria sentimentos por sua esposa, e também em virtude de disputa do tráfico de entorpecentes ilícitos na região, eis que os denunciados são conhecidos como traficantes e a vítima era usuária de “crack”.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa de Samuel pugna pela reforma da pena-base quanto ao crime de homicídio, fixada pelo MM. Juiz sentenciante da seguinte forma:

(...) CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, premeditou, planejou e executou o crime, visto que em comunhão de desígnios com terceira pessoa e um adolescente, foram ao local do crime, a residência da vítima, com o fim de executá-la. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O acusado ficou encarregado de dar cobertura na ação criminosa para que terceira pessoa pudesse cometer o crime premeditado. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são registrados com ações penais e condenações por outros crimes, inclusive de homicídio (guia de execução penal de fls.937/938). Utilizarei a condenação anterior por ocasião da apreciação de circunstâncias agravantes, a fim de se evitar o bis in idem. Sua CONDUTA SOCIAL, na época, é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes graves. (...). As CIRCUNSTÂNCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Consta dos autos que o acusado, terceira pessoa e um adolescente, eram integrantes do tráfico de drogas na região e decidiram matar a vítima. No dia dos fatos, o acusado e terceiras pessoas, foram até a residência da vítima, quando lá chegaram, o chamaram, momento em que a vítima saiu de sua casa para conversar com os mesmos, quando o adolescente, em posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima que a atingiram, ocasionando seu óbito no local. O acusado e terceira pessoa, ficaram encarregados de dar cobertura a toda empreitada criminosa. O intento homicida do acusado, gerou perigo comum, visto que toda ação se deu em via pública, próximo a outras casas, colocando em risco a vida de outrem. A vítima não teve condições para se defender. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com os demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta quando estava no recesso de lar, em seu repouso noturno, sendo pega de assalto pela conduta do acusado e dos seus comparsas, dificultando qualquer chance defesa que ela pudesse ter. A ação do acusado provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e as pessoas que estavam com ela no momento do crime, visto que segundo consta, a vítima estava na companhia de sua companheira. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento, com contornos de execução sumária. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado e os demais agentes foram violentos. Crimes com essa natureza de execução e de violência devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. (...)

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, em que pese o inconformismo da defesa, verifica-se que o Magistrado fundamentou de maneira satisfatória a dosimetria, sobretudo em virtude do contexto em que ocorreu o crime praticado.

Portanto, considerando que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos, a fixação da pena-base em 19 (dezenove) anos mostra-se justa e adequada, não devendo ser reformada.

A defesa ainda pretende a aplicação da circunstância agravante em patamar inferior ao utilizado pelo Magistrado sentenciante.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Contudo, verifica-se que o patamar utilizado foi inferior ao estabelecido pela jurisprudência, eis que, caso tivesse sido aplicado em 1/6 (um sexto), a pena intermediária teria sido fixada em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por isso, deve ser mantida a pena em 22 (vinte e dois) anos na segunda fase da dosimetria.

Quanto ao recurso apresentado em favor de Lúcio, também com relação à pena-base quanto ao crime de homicídio, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, tal como fundamentado alhures, a dosimetria foi devidamente motivada pelo magistrado
a quo
, de modo que a fixação da pena-base em 19 (dezenove) anos, assim como a do corréu, se mostra justa, adequada e proporcional ao caso em análise.

Diante das razões acima expostas, nego provimento aos recursos.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.